Tribunal: TJBA
Processo: 0509118-86.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509118-86.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA AGUIAR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RUY ALBERTO BITTENCOURT SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PROVA DA POSSE PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 487 DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em processo de reintegração de posse, a prova de título de propriedade ou de exercício de faculdades da propriedade não serve para demonstração do requisito da posse prévia ao esbulho.

2. A prova de prévia disposição da propriedade em contrato bancário e de pagamento de imposto de propriedade não constitui demonstração de exercício da posse prévia.

3. A súmula 487 do STF não permite que qualquer ação possessória seja resolvida com base em prova de domínio, não se aplicando quando a própria narrativa do autor é própria de reivindicatória, e não é cabível fungibilidade entre esta e a ação reintegração.

4. A prova testemunhal produzida pelos autores foi referente à época da tentativa de localização e posterior identificação dos limites do imóvel, anos após a ocupação do mesmo pelo réu, não provando a posse prévia.

5. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de que trata o Art. 561, I do CPC.

6. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509118-86.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JOSE SILVA AGUIAR e DILMA ROSA OLIVEIRA AGUIAR
,
e como apelada
RUY ALBERTO BITTENCOURT SANTOS JUNIOR e NEIDE ALBA FERRAZ DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator